Tribunal: TJDFT
Processo: 0717130-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717130-96.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO DE OLIVEIRA GUEDES APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento de retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau e devolução do prazo para interposição de apelação formulado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas). Afirma que foi intimado da sentença em 17.6.2025 e que o prazo para interposição do recurso encerraria em 30.7.2025. Alega que a Secretaria do Juízo de Primeiro Grau lançou como prazo final, de forma equivocada, o dia 30.6.2025 (id 73314534). É relatório. A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 23.4.2025, com publicação em 24.4.2025 (id 73008491). Verifica-se na aba expedientes no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) do Primeiro Grau que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal registrou ciência da intimação em 3.5.2025. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria GC n° 160/2017 para regulamentar o cadastramento dos parceiros eletrônicos e tornou obrigatório o cadastro das empresas e entidades, públicas e privadas, no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) para envio das comunicações pela via eletrônica. O art. 5o, § 1°, da Portaria GC n° 160/2017 deste Tribunal de Justiça dispõe que considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. O prazo de trinta (30) dias para manifestação iniciaria a partir da ciência da intimação pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas), em 3.5.2025. Registre-se, contudo, que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal opôs embargos de declaração em 1o.5.2025 e o Juízo de Primero Grau analisou o mérito dos embargos de declaração em 6.5.2025 (id 73008494 e 73008496). O art. 1.026 do Código de Processo Civil determina que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. O prazo para a interposição da apelação pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas) esteve interrompido até 6.5.2025, em razão dos embargos de declaração opostos. Nota-se, portanto, que o prazo de trinta (30) dias para a interposição do recurso encerrou somente no dia 17.6.2025. Verifica-se na coluna denominada ato de comunicação na aba de expedientes do Processo Judicial Eletrônico (PJe) que a Secretaria do Juízo de Primeiro Grau encerrou manualmente o prazo para a interposição do recurso de apelação no dia 17.6.2025, de maneira correta. Ao contrário do que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas) alega em sua petição, a data limite presente na aba de expedientes (30.6.2025) não se refere ao prazo para a interposição da apelação, mas sim ao prazo para a apresentação de contrarrazões à apelação interposta por Adriano de Oliveira Guedes (id 73008492 e 73008497). Ante o exposto, indefiro o requerimento de retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator